Tribunal: TJBA
Processo: 8174891-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8174891-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado:
JAQUISSON SANTOS FONSECA - OAB BA48562-A

EMBARGADA:
DANUBIA GRACIELA DOS SANTOS GOMES AZEREDO

Advogado(s):
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA - OAB BA17476-A E RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA - OAB BA24637-A

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em face de acórdão que deu provimento à
A
pelação
manejada
por Danúbia Graciela dos Santos Gomes Azeredo, reformando a sentença
prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n° 8174891-40.2023.8.05.0001.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
e/
ou
contradição

no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
No caso concreto,
o acordão hostilizado
analisou devidamente os
argumentos
apresentados
pelas partes
,
inexistindo omissão a ser sanada.

5.
A contradição que autoriza
os A
claratórios deve ser interna
n
o
decisum
, consistente em proposições inconciliáveis entre si, o que não se verific
ou
.

IV. DISPOSITIVO

6. Declara
tórios
rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº.
8174891-40.2023.8.05.0001
,

figurando

como
Embargante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargada
DANÚBIA GRACIELA DOS SANTOS GOMES AZEREDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.